Tribunal: TJDFT
Processo: 0000077-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000077-57.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REINCIDÊNCIA QUE OBSTA REDUÇÃO DA REPRIMENDA E CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar que, por maioria, condenou o réu pela prática do crime de embriaguez em serviço, previsto no art. 202 do Código Penal Militar. A Defesa postula absolvição ou redução da pena ao mínimo legal e concessão da suspensão condicional da pena. 2. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez em serviço estão comprovadas pelos testemunhos colhidos em juízo e pelo resultado do teste de alcoolemia. Testemunhas relataram que o réu aparentava estar embriagado, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro. 3. Inviável a redução da pena ao mínimo legal, pois o réu é reincidente, devendo incidir o aumento de 1/5 na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 73 do Código Penal Militar. 4. A reincidência impede a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 84, inciso I, do Código Penal Militar. 5 Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXIX e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, apontado ofensa à ampla defesa, ao contraditório, e ao direito constitucional de obtenção de decisões judiciais devidamente fundamentadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012